Tribunal: TJSP
Processo: 2299886-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Imóvel – Alienação fiduciária – Ação anulatória de execução extrajudicial c/c revisão contratual – Tutela provisória deferida para obstar o registro de eventual arrematação extrajudicial – Necessária notificação comunicando as datas de leilão extrajudicial – Questão resolvida em anterior ação entre as partes, em decisão de mérito transitada em julgado – Cumprimento da obrigação não

Ementa:
Imóvel – Alienação fiduciária – Ação anulatória de execução extrajudicial c/c revisão contratual – Tutela provisória deferida para obstar o registro de eventual arrematação extrajudicial – Necessária notificação comunicando as datas de leilão extrajudicial – Questão resolvida em anterior ação entre as partes, em decisão de mérito transitada em julgado – Cumprimento da obrigação não demonstrado – Decisão confirmada – Agravo de instrumento improvido.